Tribunal: TJMT
Processo: 1018991-84.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018991-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EDILEUZA PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 010.290.401-41 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. NULIDADE DO VÍNCULO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Edileuza Pereira Oliveira contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso inominado do Estado de Mato Grosso, reconheceu a nulidade da sentença de procedência, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do fracionamento de demandas baseadas na mesma relação jurídica de contratos temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia cinge-se a definir:
(i) se houve fracionamento indevido de demandas ajuizadas com a mesma causa de pedir — contratos temporários de trabalho —, mas com pedidos distintos (FGTS em um processo; férias e terço constitucional em outro); e
(ii) se tal conduta acarreta ausência de interesse processual e justifica a extinção da ação sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 37, IX, da Constituição Federal limita a contratação temporária à necessidade transitória e de excepcional interesse público, vedada a utilização reiterada para suprir necessidade permanente.

4.

No entanto, a presente demanda não foi extinta por análise de mérito da nulidade contratual, mas sim por ausência de interesse processual, diante do fracionamento da lide.

5.

Verificou-se que a autora ajuizou outro processo (nº 10329428-49.2024.8.11.0001) contra o mesmo réu, com idêntica causa de pedir — os mesmos contratos temporários —, alterando apenas o pedido (férias e terço constitucional em um, FGTS em outro).

6.

Tal conduta caracteriza litigância predatória e abuso do direito de ação, em afronta ao princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5º), sendo vedado o ajuizamento fragmentado de pedidos que poderiam ser cumulados (CPC, art. 327).

7.

A Recomendação nº 159/2024 do CNJ estabelece diretrizes para extinção de demandas abusivas e repetitivas que sobrecarreguem artificialmente o Judiciário, aplicável ao caso.

8.

Precedentes do TJMT e de outros tribunais confirmam a impossibilidade de fracionamento de demandas com a mesma causa de pedir.

9.

Não havendo elementos que justifiquem modificação da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

10.

Em razão da manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno improvido.

12.

Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa à parte agravante.

Tese de julgamento:

1.

O ajuizamento de ações com a mesma causa de pedir, variando apenas o pedido, caracteriza fracionamento indevido da lide e abuso do direito de ação.

2.

O fracionamento indevido configura ausência de interesse processual, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I).

3.

O agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos legais citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 5º, 327, 485, I, e 1.021, §4º; Estatuto da OAB, art. 32; Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência citada
: STF, RE 596.478; TJMT, N.U 1005535-20.2022.8.11.0007; TJ-RO, RI 7011441-37.2018.822.0001; TJ-MG, Ap. Cível 5002080-13.2021.8.13.0474; TJ-CE, Ap. Cível 0201642-39.2022.8.06.0154, entre outros.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1018991-84.2024.8.11.0001 interposto pela parte reclamante Edileuza Pereira Oliveira em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto pela parte reclamada Estado de Mato Grosso, a qual julgou prejudicado o recurso inominado, desconstituindo, de ofício, a sentença e indeferindo a petição inicial no presente feito.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrida/reclamante na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de manter a sentença prolatada na origem.

Em contrarrazões a parte agravada/reclamada postula pelo improvimento do agravo interno e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

Colhe-se do presente feito que após a tramitação processual e prolação de sentença de parcial procedência, declarando a nulidade da relação contratual (contrato temporário) e condenando a parte reclamada ao pagamento de FGTS do período trabalhado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição; foi interposto recurso inominado pela parte reclamada o qual foi, monocraticamente, julgado prejudicado, tendo de ofício sido desconstituída a sentença e indeferido a petição inicial sob o argumento de que se caracterizou o fracionamento de demandas, eis que havia outro processo cuja causa de pedir residia também nos contratos temporários estabelecidos entre as partes.

A decisão monocrática, datada de 09/maio/2025 (Id. nº 276351880) restou assim consignada:

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE DO VÍNCULO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes de 2019 a 2023 e condenou o ente estatal ao pagamento do FGTS correspondente ao período trabalhado. A decisão recorrida fundamentou-se na alegação da parte autora de que as sucessivas contratações descaracterizaram a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pela Constituição Federal, tornando a relação jurídica de caráter permanente. O recorrente sustenta a legalidade das contratações, amparadas na Lei Complementar nº 600/2017, argumentando que as prorrogações obedeceram aos prazos legais e que a necessidade era temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários por período prolongado caracteriza vínculo permanente, ensejando sua nulidade e o consequente direito ao FGTS; e (ii) estabelecer se o fracionamento indevido de demandas idênticas configura abuso do direito de ação, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal deve atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo ser utilizada de forma reiterada para suprir necessidades permanentes da Administração.

4.

A sucessão de contratos temporários sem solução de continuidade, por período prolongado, descaracteriza sua natureza transitória, configurando nulidade do vínculo e gerando o direito ao FGTS, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 596.478).

5.

O fracionamento indevido de demandas idênticas afronta o princípio da boa-fé processual (art. 5º, CPC), caracterizando abuso do direito de ação e configurando litigância predatória, conforme entendimento jurisprudencial.

6.

A Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça orienta os magistrados a coibir práticas abusivas que sobrecarreguem o Judiciário, determinando a extinção de processos que configurem demandas artificiais ou repetitivas.

7.

A existência de ação anterior, na qual a mesma parte já pleiteia a nulidade dos contratos temporários e outros direitos decorrentes da relação de trabalho, evidencia o fracionamento indevido da lide, tornando ausente o interesse processual e justificando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado. Sentença desconstituída de ofício. Extinção do feito sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária sucessiva, sem solução de continuidade e por período prolongado, descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS.

2.
O fracionamento indevido de demandas idênticas configura abuso do direito de ação e ausência de interesse processual, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por EDILEUZA PEREIRA OLIVEIRA, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 2019 a 2023 e condenando o recorrente ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, conforme fundamentação contida na decisão de primeiro grau.

Alega a recorrida que as sucessivas contratações descaracterizaram a excepcionalidade e a temporalidade exigidas pela Constituição Federal, tornando-se contratação permanente e, consequentemente, nula, ensejando o direito ao FGTS.

O recorrente, por sua vez, sustenta que as contratações temporárias seguiram os parâmetros estabelecidos pela Lei Complementar nº 600/2017, afirmando que as prorrogações respeitaram os prazos legais e que a necessidade era temporária, afastando qualquer irregularidade no vínculo mantido.

Distribuído o feito a esta relatoria, passa-se à análise do mérito.

MÉRITO

Inicialmente, cabe ressaltar que a discussão principal versa sobre a validade dos contratos temporários firmados pela recorrida com o Estado de Mato Grosso e o consequente direito ao FGTS.

Nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, a contratação temporária deve atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo ser utilizada de forma reiterada para suprir necessidades permanentes da administração.

No caso dos autos, restou demonstrado que a recorrida foi contratada sucessivamente, sem solução de continuidade, para exercer a mesma função de professora temporária ao longo de cinco anos, evidenciando-se a violação ao princípio da temporariedade. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a sucessão de contratos temporários por período prolongado descaracteriza sua natureza transitória, ensejando sua nulidade e o consequente direito ao FGTS, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478.

Ademais, verifica-se que a demanda ora em análise possui identidade de objeto com outros processos ajuizados pela mesma parte, diferenciando-se apenas quanto ao pedido formulado. O fracionamento indevido de demandas idênticas afronta o princípio da boa-fé processual (art. 5º, CPC), configurando litigância abusiva.

No Processo nº 1039428-49.2024.8.11.0001 a parte promovente pretende a nulidade dos contratos temporários de 2019 a 2023 e o pagamento de férias sobre 45 dias e terço constitucional. Já no presente processo a parte promovente pretende a nulidade dos contratos temporários de 2019 a 2023 e o recolhimento/pagamento de FGTS.

Nesse contexto, a Recomendacão nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece diretrizes para identificação e extinção de demandas abusivas, orientando os magistrados a coibir práticas que sobrecarreguem o Judiciário de forma artificial e indevida.

Portanto, considerando a ausência de interesse processual e o fracionamento indevido de demandas, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento de diversos tribunais brasileiros:

“Fazenda Pública. Desvio de função. Causa de pedir única. Fracionamento de ações. Impossibilidade. Recurso não Provido. Tratando-se da mesma causa de pedir, descabe o ajuizamento de diversas ações visando o fracionamento do crédito, com intuito de burlar a competência absoluta dos Juizados Fazendários, além do sistema de pagamento constitucionalmente previsto nos casos de condenação contra a Fazenda Pública. (TJ-RO - RI: 70114413720188220001 RO 7011441-37.2018.822.0001, Data de Julgamento: 29/06/2020).”; “E M E N T A - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO CONTRA A MESMA PARTE - ABUSO DO DIREITO - DEMANDA PREDATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O fatiamento de demandas sobre discussões advindas da mesma relação jurídica ofende ao princípio da boa fé processual e da cooperação, revelando-se acesso abusivo ao Poder Judiciário. O exercício do direito de ação não é incondicional, devendo ser exercido em consonância com regras, princípios e valores do ordenamento jurídico, porquanto a natureza unitária do direito material deve ser observada, também, na esfera processual, conforme dispõe o art. 327 do CPC. Conclui-se que o propósito único para fracionamento de demandas de mesma natureza caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, traduzindo-se na intenção de burlar o Juízo na busca de maior proveito econômico nas ações, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado.- (N.U 1001093-36.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).”; “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO. PRÁTICA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO DE AÇÕES ENTRE AS MESMAS PARTES. CONDENAÇÃO DA PARTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO CONFIGURADO. - Embora esteja correta a classificação do injustificado fracionamento de ações com a formulação de pedidos contra uma mesma parte, que poderiam ser cumulados em uma única ação (artigo 327 do CPC), não há que se falar em condenação da parte por multa de litigância de má-fé tendo em vista sua incapacidade técnica para identificar a possibilidade de cumulação dos pedidos em uma única demanda - A conduta desleal do procurador da parte, evidenciada através do fracionamento de ações, deverá ser apurada em ação própria, conforme termos do artigo 32 da OAB. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002080-13.2021.8.13.0474 1.0000.24.226991-8/001, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/06/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2024).”; “E M E N T A RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR PELO FRACIONAMENTO DE AÇÕES. RECURSO IMPROVIDO. 1. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)” 2. Ao efetuar o fracionamento das ações a conduta da autora/apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), litigância de má-fé, eis que além de visa auferir enriquecimento ilícito, abarrota o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas, prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade que paga por esses processos. 3. Recurso improvido. (TJ-MT - RI: 10055352020228110007, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2023).”; “DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA COM INDEFERIMENTO DA EXORDIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS SIMILARES. CONEXÃO. PRECEDENTES. APURAÇÃO DE POSTURA INADEQUADA DO PATRONO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar o interesse de agir do autor, ora apelante, dado o fracionamento de ações e suposto abuso no direito de demandar. 2. Inicialmente, tem-se relação de consumo, figurando o promovente/apelante como consumidor e o banco/apelado como fornecedor de serviços, sujeito à eventual responsabilização civil, conforme os arts. 12 e 14 do CDC. 3. Do exame dos autos, nota-se que o autor ajuizou 17 (dezessete) ações anulatórias de débito c/c indenização por danos materiais e morais contra diferentes instituições financeiras, muitas delas contra o banco apelado, alegando, em resumo, não ter firmado os empréstimos consignados e requerendo restituição de valores e indenização correspondente, e que em vez de reunir as causas de pedir e os pedidos contra o mesmo réu em um único feito, desmembrou cada um dos contratos em diversos processos, como muito bem delimitou o d. Juízo singular, apesar de todas elas terem identidade e afinidade no que pertine à causa de pedir e aos pedidos. Sendo assim, mostra-se correto o decisum recorrido, considerando-se necessária, portanto, a reunião dos supraditos processos para que se evite julgamentos contraditórios, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC. 4. Por último, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com exposição clara do d. juízo de primeiro grau, em consonância com o art. 93, IX, da CF/1988, não vindo a calhar o argumento sobre carência de fundamentação levantado na apelação. 5. De mais a mais, constata-se nesta e. Corte a existência de inúmeras demandas praticamente idênticas patrocinadas pelo causídico do autor/apelante, de modo que é aceitável que o órgão competente averigue eventual postura irregular de sua parte, desestimulando, assim, o exercício abusivo do direito de demandar. Precedentes. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data da assinatura digital. (TJ-CE - Apelação Cível: 0201642-39.2022.8.06.0154 Quixeramobim, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023).”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC,
desconstituo de ofício
a sentença e
indefiro a petição inicial
, restando prejudicado o recurso inominado.

Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, para que, caso entenda necessário, adote as providências cabíveis em relação à atuação processual do advogado da parte recorrida, em observância ao artigo 32 do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994).

Por fim, determino o encaminhamento de cópia desta decisão ao Núcleo de Monitoramento de Demandas Repetitivas (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral de Justiça, para que se promova o devido acompanhamento de situações similares, conforme diretrizes da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 26/2021-CGJ.

Intimem-se as partes.

Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que foi reconhecida situação prejudicial à análise do recurso interposto, tendo sido verificada a existência de outra demanda em que a parte realizou o fracionamento, eis que a causa de pedir residia nos mesmos contratos temporários mantidos com a parte reclamada.

Assim, infere-se que a presente demanda e os autos nº 10329428-49.2024.8.11.0001 possuem as mesmas partes, causa de pedir, diferenciando apenas o pedido, eis que na presente demanda almeja a condenação da reclamada ao pagamento de FGTS e naquela outra a condenação da reclamada ao pagamento de férias e terço constitucional.

Observa-se que a decisão monocrática tomou por base a Recomendação nº 159/2024 do CNJ que estabelece diretrizes para a identificação e extinção de demandas abusivas, orientando a extinção de demandas que se mostrem indevidas e resultem no sobrecarregamento do Judiciário.

Oportuno ainda anotar que não se faz presente qualquer circunstância a justificar o fracionamento das demandas que, conquanto pudessem ter sido distribuídas de modo único, não o foram.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que não se verificou a existência de qualquer circunstância a justificar o fracionamento realizado, bem assim o feito 10329428-49.2024.8.11.0001 já fora extinto sob o mesmo fundamento.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025